Tribunal: TJBA
Processo: 8000054-06.2021.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000054-06.2021.8.05.0056 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DIOGENES LEAL MARCULA Advogada(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Investigador de Polícia Civil da Bahia, Classe II, pleiteia reconhecimento de promoção funcional retroativa à Classe I desde 2014, com pagamento de diferenças salariais. Alega ter preenchido todos os requisitos legais para promoção no processo extraordinário regulado pela Lei 12.601/2012 e Decreto 14.474/2013, mas foi promovido apenas em 2018. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Estado da Bahia apela sustentando que a autora obteve classificação 1.773 em processo com apenas 988 vagas disponíveis, não fazendo jus à promoção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o documento juntado apenas em embargos de declaração pode ser valorado pelo Tribunal; (ii) a limitação de vagas por disponibilidade orçamentária afasta o direito à promoção no processo extraordinário de 2014; e (iii) houve descumprimento do ônus probatório pelo Estado. III. Razões de decidir 3. Ocorreu preclusão temporal da faculdade probatória (art. 434, CPC), pois o documento essencial que comprova a classificação do autor não foi juntado em contestação, momento processual adequado para produção de prova documental pelo réu. 4. O Estado descumpriu o ônus de provar fato impeditivo do direito alegado (art. 373, II, CPC), apresentando alegação em contestação sem a correspondente prova documental, o que inviabiliza a valoração pelo Tribunal em sede recursal. 5. A sentença fundamentou-se validamente nos elementos probatórios tempestivamente produzidos, especialmente o histórico funcional que demonstra o cumprimento dos requisitos legais pelo autor. 6. A limitação orçamentária invocada de forma genérica não encontra respaldo jurisprudencial, sendo necessária demonstração concreta e específica da impossibilidade financeira. 7. O processo extraordinário de promoção previsto na Lei 12.601/2012 possui caráter excepcional e transitório, destinado a regularizar situações funcionais pendentes, reforçando a natureza vinculada mediante cumprimento dos requisitos objetivos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Apelante condenado ao pagamento de honorários advocatícios recursais no percentual de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC). Tese de julgamento: "1. A prova documental essencial à demonstração de fato impeditivo do direito do autor, não juntada tempestivamente em contestação, mas apenas em embargos de declaração, não pode ser valorada em sede recursal, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal. 2. O descumprimento do ônus probatório pelo réu (art. 373, II, CPC) quanto a fato impeditivo alegado impede a reforma de sentença fundada em prova regularmente produzida. 3. A limitação orçamentária genérica não afasta o direito à promoção funcional em processo extraordinário de natureza vinculada quando comprovado o cumprimento dos requisitos legais." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 434; 485, §7º; 937, I; 1.014; Lei 12.601/2012; Lei 11.613/2009, art. 8º; Decreto 14.474/2013, arts. 24 e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 53719/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.05.2017; STJ, Súmula 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000054-06.2021.8.05.0056, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelado Diógenes Leal Marcula, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator